Tribunal: TJPA
Processo: 0054112-34.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4933 - Apuração de haveres
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054112-34.2014.8.14.0301

APELANTE: ROSEMARY XERFAN CORDEIRO

APELADO: ROSEANE XERFAN CORDEIRO DE MACEDO, ROBERTO TULIO PINTO DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. SENTENÇA QUE
EXTINGUIU AÇÃO CAUTELAR POR CONSIDERÁ-LA PREPARATÓRIA E NÃO TER HAVIDO PROPOSTA AÇÃO EM TEMPO HÁBIL. DECISÃO EQUIVOCADA. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. CAUTELAR QUE POSSUI LIGAÇÃO DIRETA COM AÇÃO DE INVENTÁRIO. CAUTELAR QUE VISA RESGUARDAR O DIREITO DA AUTORA. EXTINÇÃO QUE GERA PREJUÍZOS IRREVERSÍVEIS Á REQUERENTE. INAPLICABILIDADE DA REGRA INCULPIDA NO ART.806 DO CPC/73. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM A FIM DE QUE A AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL TENHA O SEU MÉRITO APRECIADO, NOS TERMOS DO QUE FORA PLEITEADO PELA APELANTE.

I -
A Apelante propôs a presente ação objetivando o afastamento dos Requeridos de quaisquer funções administrativas da sociedade, bem como que esta fosse nomeada interventora, o que foi liminarmente concedido, inclusive tendo o Magistrado de piso nomeado competente perita para realizar o levantamento das ações pertencentes ao de cujos.

II -
Não se pode olvidar que a figura do interventor tem natureza claramente cautelar, tendo o objetivo de assegurar que não fossem praticados atos na administração da empresa que pudessem prejudicar os herdeiros, tendo a presente ação intima relação com o objeto da ação de inventário.

III -
Tem a presente ação clara natureza incidental, tendo em vista que o seu principal objetivo era a realização de levantamento das ações pertencentes ao de cujus e, após verificado conduta dolosa dos requeridos, por meio de laudo pericial, afastá-los da empresa, exatamente para consecução de diagnóstico da situação financeira da empresa.

IV -
Uma vez dilapidado o patrimônio da empresa que faz parte do inventário, os prejuízos advindos de tal ato implicam necessariamente na partilha desse bem, já que haverá diminuição do patrimônio e, consequentemente no quinhão pertencente as pessoas que figuram como parte no inventário. Isso significa dizer que a presente cautelar tem irremediável ligação direta com a ação de inventário, pois a requerente é inventariante e em decorrência disso possui interesses legais de administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência como se seus fossem, nos termos do art. 991, inciso II do CPC.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0054112-34.2014.8.14.0301

APELANTE: ROSEMARY XERFAN CORDEIRO

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA E OUTRO

APELADO: ROSEANE XERFAN CORDEIRO DE MACEDO E OUTRO

ADVOGADO: ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSEMARY XERFAN CORDEIRO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO CAUTELAR
proposta em face de
ROSEANE XERFAN CORDEIRO DE MACEDO E OUTRO.

Narrou a Autora em sua inicial que em meados do ano de 2010 um dos Requeridos assumiu a diretoria e administração da empresa RIBEIRO CORDEIRO INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A na qualidade de Diretor Executivo e que desde então não teve a Autora mais nenhum acesso quanto à situação desta empresa, sendo que após o falecimento de seu genitor Leonel dos Santos Cordeiro a situação teria se tornado ainda mais grave, tendo que ingressar com a competente ação de exibição de documentos enquanto ainda corre também a competente ação de inventário.

Aduziu que o mandado de diretor executivo já teria expirado, entretanto o Requerido teria permanecido na administração da empresa, inclusive havendo informações de que estaria dilapidando o patrimônio, com a venda de caminhões, sem a autorização dos sócios, sendo isto o que motivou a propositura da presente cautelar incidental.

Foi concedida liminar determinando o afastamento dos Requeridos da direção da empresa, sendo a Autora nomeada interventora.

Os requeridos apresentaram contestação.

Ao proferir sentença, o Juízo Singular extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.267, I, do CPC/73, por entender que para que a cautelar pudesse subsistir a Autora deveria ter ajuizado a ação principal no prazo legal e não teria feito.

Inconformada a Autora interpôs recurso de apelação, o qual recebeu efeito suspensivo em decorrência da Ação Cautelar proposta originariamente a esta mesma Relatora sob o n. 0022720-72.2015.8.14.0000, alegando que a sentença teria se baseado em falsa premissa, uma vez que não se esta diante de uma ação cautelar preparatória, mas de medida cautelar incidental.

Afirmou, ainda, que mesmo que se considerasse tratar-se de uma cautelar preparatória, o prazo de trinta dias deveria ter sido contado a partir da efetivação da medida cautelar, o que somente se deu em 26.05.2015, sendo que a sentença fora proferida dia 25.06.2015, ou seja, ainda dentro do prazo.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0054112-34.2014.8.14.0301

APELANTE: ROSEMARY XERFAN CORDEIRO

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA E OUTRO

APELADO: ROSEANE XERFAN CORDEIRO DE MACEDO E OUTRO

ADVOGADO: ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSEMARY XERFAN CORDEIRO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO CAUTELAR
proposta em face de
ROSEANE XERFAN CORDEIRO DE MACEDO E OUTRO.

Antes de tudo é mister ressaltar que estamos diante de demanda proposta e sentenciada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, sendo que pelo Princípio processual do Tempus regit actum, os atos processuais a serem analisados assim os serão conforme a legislação vigente à época.

O cerne da demanda ora trazida à apreciação desta Turma diz respeito à natureza da ação cautelar proposta pela Apelante, de modo que o Magistrado de Piso entendeu tratar-se de uma ação cautelar preparatório, tendo extinguido o feito sem resolução de mérito por entender que a ação principal não fora proposta dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias.

Analisando detidamente os presentes autos é possível constatar facilmente que a Apelante propôs a presente ação objetivando o afastamento dos Requeridos de quaisquer funções administrativas da sociedade, bem como que esta fosse nomeada interventora, o que foi liminarmente concedido, inclusive tendo o Magistrado de piso nomeado competente perita para realizar o levantamento das ações pertencentes ao de cujos.

Não se pode olvidar que a figura do interventor tem natureza claramente cautelar, tendo o objetivo de assegurar que não fossem praticados atos na administração da empresa que pudessem prejudicar os herdeiros, tendo a presente ação intima relação com o objeto da ação de inventário.

Conforme já manifestei entendimento aquando do julgamento da Ação Cautelar proposta com o objetivo de que fosse atribuído efeito suspensivo ao apelo interposto, a presente ação cautelar de modo algum é preparatória, o que por certo impossibilitaria sua extinção nos termos da sentença ora combatida.

Na verdade, tem ela clara natureza incidental, tendo em vista que o seu principial objetivo era a realização de levantamento das ações pertencentes ao de cujus e, após verificado conduta dolosa dos requeridos, por meio de laudo pericial, afastá-los da empresa, exatamente para consecução de diagnóstico da situação financeira da empresa.

Uma vez dilapidado o patrimônio da empresa que faz parte do inventário, os prejuízos advindos de tal ato implicam necessariamente na partilha desse bem, já que haverá diminuição do patrimônio e, consequentemente no quinhão pertencente as pessoas que figuram como parte no inventário. Isso significa dizer que a presente cautelar tem irremediável ligação direta com a ação de inventário, pois a requerente é inventariante e em decorrência disso possui interesses legais de administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência como se seus fossem, nos termos do art. 991, inciso II do CPC.

Deste modo, por certo que a sentença combatida não pode subsistir, mesmo porque há o risco concreto e iminente de dilapidação do patrimônio da empresa, sendo que a decisão sem a resolução de mérito importaria no imediato retorno dos Requeridos à diretoria, o que pode vir a causar sérios riscos na ação de inventário, prejudicando os herdeiros.

Assim, inaplicável a exigência prevista no art.806 do CPC/73 no presente caso, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que a ação cautelar incidental tenha o seu mérito apreciado, nos termos do que fora pleiteado pela Apelante.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024